Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0726387-59.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO FIALHO RECORRIDO: GLEISI HELENA HOFFMANN DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 29 de abril de 2022 (ID36543863), sendo publicada no dia útil subseqüente, 30 de abril de 2022 (ID 36543863). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 2 de maio de 2022 (ID 36543863) e terminou em 16 de maio de 2022 (ID 36543864). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 19 de maio de 20220 (ID 36543867). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA